Tribunal: STF
Processo: ARE 1592448
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Elias Freire Filho, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA A VEREADOR INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA E DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ADUZIDOS NO RECURSO ESPECIAL. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE. NÃO CONHECIMENTO. SÍNTESE DO CASO 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento ao recurso especial para manter o acórdão de origem, no sentido da procedência da ação de impugnação ao registro de candidatura (AIRC) ofertada pelo Parquet para indeferir o registro de candidatura do agravante ao cargo de vereador no Município de Lavras/MG nas Eleições de 2024, tendo em vista a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, item 4, da Lei Complementar 64/90. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL Fundamentos da decisão agravada 2. A negativa de seguimento ao recurso especial eleitoral se deu pelos seguintes fundamentos: i) não comprovação de ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral, ante a alegação genérica dos vícios que ensejariam a nulidade do acórdão recorrido; ii) ausência de impugnação específica e objetiva dos fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 26 do TSE) e, ainda, descumprimento do ônus de demonstrar de que forma o acórdão teria violado o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97 e o art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/90 (Súmula 27 do TSE); iii) incidência da Súmula 30 do TSE, diante da harmonia de entendimento entre o acórdão regional e a jurisprudência desta Corte, segundo a qual: “O mero ajuizamento de revisão criminal [...] sem a obtenção de medida judicial suspendendo os efeitos da condenação, não é suficiente para o deferimento do registro de candidatura, porquanto persiste a condenação criminal por decisão transitada em julgado (RO nº 0604373-61/RJ, rel. Min. Og Fernandes, PSESS de 3.10.2018; e AgR-REspe nº 104-21/SP, rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em 19.3.2013, DJe de 25.4.2013)” (RO-El 0600730-72, rel. Min. Raul Araújo Filho, PSESS em 30.9.2022); iv) óbice da Súmula 72 do TSE, haja vista a indevida inovação recursal relativa à tese de não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por parte do Ministério Público em processo de revisão criminal ajuizado pelo agravante, a qual não foi debatida na origem. Incidência da Súmula 26 do TSE 3. O agravante não impugnou de forma objetiva e específica os fundamentos da decisão agravada, uma vez que se limitou a reiterar os argumentos já aduzidos no apelo nobre, os quais foram devidamente enfrentados pela decisão agravada. Tal circunstância atrai novamente a incidência da Súmula 26 do TSE, conforme o entendimento deste Tribunal Superior. Obiter dictum: Necessidade de prequestionamento até mesmo de matérias de ordem pública.Incidência da Súmula 72 do TSE. 4. Mesmo que pudesse ser superado o não conhecimento do agravo interno, não poderia ser afastada a incidência da Súmula 72 do TSE, porquanto o tema alusivo ao não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por parte do Ministério Público em processo de revisão criminal não foi debatido pelo Tribunal de origem. 5. “De acordo com o entendimento firmado neste Tribunal Superior, mesmo as matérias deordempúblicase sujeitam à satisfação do requisito doprequestionamentopara serem examinadas na instância especial” (AgR-REspEl 0600011-91, rel. Min. André Mendonça, PSSES em 3.12.2024). CONCLUSÃO Agravo regimental não conhecido.” (TSE - AgR-REspEl nº 0600268-04.2024.6.13.0160/MG. Relator: Ministro Floriano de Azevedo Marques, j. 03/4/2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXVI e XXXV, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De plano, verifica-se a ausência de fundamentação acerca da repercussão geral. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, faz-se necessária a apresentação de fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência de demonstração acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente